Tribunal: TJMT
Processo: 1020818-69.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020818-69.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOYCE KELY DA COSTA - CPF: 059.755.871-07 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1020818-69.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):

JOYCE KELY DA COSTA

Recorrido(s):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A presente demanda versa sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve 17 (dezessete) inscrições indevidas nos órgãos de proteção ao crédito por débitos inexistentes, no valor total de R$ 3.827,06 (Três mil, oitocentos e vinte e sete reais e seis centavos).

Na inicial a autora/recorrente alega que
não travou negociação alguma com a recorrida.

Em defesa, a Recorrida pugna pela existência da relação jurídica entre as partes,
apresentando Contrato de matrícula e financiamento, ambos assinados, ficha financeira e histórico escolar.

Tão logo fora juntada diversas evidências pela Recorrida, para demonstrar a existência do débito e da relação jurídica, inicialmente alegada como desconhecida pela Recorrente,
este não compareceu na audiência de conciliação, para fins de provocar sentença de extinção por contumácia, tática regulamente utilizada por aqueles que tem a sua má ação descoberta no curso do processo e que deve ser combatida, com os rigores da lei.

Esta conduta caracteriza a imprudência da parte reclamante.

Ora, comprovado a existência do débito e a litigância de má-fé por parte da Recorrente, deve este responder pelo ilícito processual.

Assim como a não comprovação do débito implicaria consequências para a empresa Recorrida, a comprovação da existência destes também resulta em consequências àquele que alega nada dever.

O caso dos autos revela a má-fé da demandante, pois ao constatar que não obteria o sucesso esperado na presente ação, não compareceu à audiência de conciliação, pois sabia que a pretensão indenizatória seria julgada extinta.

Assim, a extinção do feito com resolução do mérito, mesmo com a ausência da parte reclamante, não impede a apreciação do mérito da demanda, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE.

Em Recurso Inominado houve a mudança da narrativa dos fatos, afirmando que

confirma a assinatura dos contratos, porém ficou de levar as documentações na instituição para finalizar a matrícula, o que nunca aconteceu, e por esse motivo não levou em consideração que teria sido efetivamente matriculada, tornando-se incontroversas as provas acostadas pela defesa, de forma que a própria narrativa da consumidora se contradiz.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, além de condenar a consumidora em multa por litigância de má-fé, devendo, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé, que nesse momento realinho para o importe de 9% sobre o valor da causa (R$ 10.827,06), bem como, honorários advocatícios que elevo para 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021